Tribunal: TJES
Processo: 5010071-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010071-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JRS INDUSTRIA QUIMICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM IMÓVEL OFERTADO Á PENHORA. DESIGNAÇÃO DE PERITO AVALIADOR DESNECESSIDADE. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A Lei de Execuções Fiscais estipula uma ordem de preferência quanto à avaliação do bem ofertado à penhora, devendo ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador e, somente na hipótese de indisponibilidade ou inexistência deste, é que deverá ser nomeado pelo Juiz perito avaliador (artigo 13 da LEF).
2.

No presente caso também não restou comprovada a exigência de conhecimentos especializados para avaliação do bem ofertado à penhora nos autos do processo principal. Inteligência do artigo 870 do CPC.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010071-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JRS INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal tombada sob o nº 5002612-90.2016.8.08.0024, no âmbito da qual o MM Juiz de piso determinou a nomeação de perito judicial para avaliação do bem ofertado à penhora pelo executado, indeferindo o pedido de que a referida avaliação fosse realizada por Oficial de Justiça Avaliador.

Em suas razões recursais (ID 5879010) a Agravante alega, em síntese:

(i)
que Estado do Espírito Santo ajuizou execução fiscal lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 05183/2016, no valor de R$ 6.925.034,98 (seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil, trinta e quatro reais e noventa e oito centavos);

(ii)
que no decorrer do processo a executada (ora Agravante) ofertou bem à penhora, sendo um imóvel comercial localizado em Jardim Limoeiro, no Município de Serra, com área de 10.960,00 m2;

(iii)
que o referido imóvel foi recusado pelo exequente, sob o argumento de que teria um valor de mercado muito menor do que o valor da execução, “
argumento rebatido pela Agravante, que anexou aos autos laudo de avaliação que comprovava que o imóvel valia muito mais do que o montante exigido na ação
”;

(iv)
que, diante do impasse, o MM Juiz determinou fosse realizada avaliação do bem por perito judicial, o qual arbitrou seus honorários em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais);

(v)
que a executada requereu fosse o bem avaliado por Oficial de Justiça Avaliador, pedido, todavia, negado pelo Magistrado do processo referência;

(vi)
que, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, caberia ao Juiz nomear Oficial de Justiça Avaliador para proceder à avaliação do bem; e

(vii)
que “só será chamado avaliado nomeado (particular) quando não haver disponível na comarca oficial de justiça capacitado ou quando este estiver indisponível”.

Pois bem. De plano, destaco que, de acordo com o diploma processual civil, constitui uma das atribuições do cargo de Oficial de Justiça efetuar avaliações em imóveis (artigo 154, V, CPC).

No presente caso, tratando-se de execução fiscal, o procedimento é especial e regulado pela Lei nº 6.830/1980, que assim dispõe:

Art. 13 - O termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar.

§ 1º - Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder a nova avaliação dos bens penhorados.

§ 2º - Se não houver, na Comarca, avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do Juiz.

Dessa forma, ao que se depreende da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, a LEF estipula uma ordem de preferência quanto à avaliação do bem ofertado à penhora, devendo ser realizada por Oficial de Justiça Avaliador e, somente na hipótese de indisponibilidade ou inexistência deste, é que deverá ser nomeado pelo Juiz perito avaliador.

A propósito, em situação similar, assim entendeu essa Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL URBANO. DESIGNAÇÃO DE PERITO AVALIADOR. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, §1º, DA LEI 6.830/80. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REVISTA. RECURSO PROVIDO. 1. Examina-se AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão do JUÍZO DA 1ª VARA DE CASTELO/ES, que não conheceu do recurso de embargos de declaração em face da nomeação de perito avaliador nos autos da EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002291-47.2014.8.08.0013. 2. A propósito do deferimento do pedido liminar recursal, quando da detida análise das particularidades do caso concreto, identifiquei demonstração suficiente quanto à desnecessidade de nomeação de perito avaliador.

3. Observa-se, portanto, que por não se encontrar inteiramente alinhado com as disposições da Lei n.º 6.830, de 1980, a Lei de Execução Fiscal, em especial, a regra contida no art. 13, §1º, que assim dispõe: Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder a nova avaliação dos bens penhorados (destaquei); o pronunciamento recorrido merece sim ser revisto, na medida em que, à míngua de maiores esclarecimentos quanto à inexistência de outros servidores igualmente habilitados ao exercício do encargo legal do cargo (Oficial de Justiça Avaliador), a nomeação de avaliador oficial faz-se necessária tão somente quando a avaliação por oficial de justiça houver sido impugnada pelo executado, ou pela Fazenda Pública, indistintamente, o que, todavia, sequer logrou acontecer. Precedente do STJ.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000350, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

No presente caso, o Estado (exequente) rejeitou o bem imóvel ofertado pela ora Agravante nos autos do processo principal, o qual, de acordo com laudo técnico particular de ID 9938660, encontra-se avaliado no valor de R$ 12.032.505,43 (dois milhões, trinta e dois mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e três centavos).

Dessa forma, ao que consta dos autos, sequer foi realizada avaliação do bem por Oficial de Justiça Avaliador na presente hipótese.

Ademais, o artigo 13, § 2º da LEF é claro ao dispor que somente deve ser nomeada pessoa diversa quando não houver Oficial de Justiça Avaliador na comarca ou quando este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, o que não restou comprovado no presente caso.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 870 do CPC:

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

No presente caso também não restou comprovada a exigência de conhecimentos especializados para avaliação do bem ofertado à penhora nos autos do processo principal. Comentando o dispositivo acima transcrito, a doutrina assim disserta:

“O que se percebe [...] é que o CPC/15 [...] manteve a avaliação pelo Oficial de Justiça como regra, salvo nos casos em que dispensada a avaliação judicial ou naqueles em que, em razão da natureza do bem penhorado, para a aferição do seu valor economicamente apreensível, são necessários conhecimentos técnicos especializados, como, por exemplo, quando se tratar de penhora de quotas ou ações de empresas, obras de arte sem cotação ou registro, etc [...]”

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir o pedido de avaliação por Oficial de Justiça Avaliador do bem imóvel ofertado à penhora nos autos do Processo nº
5002612-90.2016.8.08.0024
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.